Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718085-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: STENIO COUTINHO DA SILVA, DIANA ROBERTA DA SILVA BATISTA AGRAVADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Agravam os autores objetivando reformar a decisão (id 155812864 – 0712818-36.2021.8.07.0001) que indeferiu o seu pedido de justiça gratuita formulado diante da determinação de adiantamento de metade dos honorários periciais (inicialmente a gratuidade foi indeferida – id 94772112 – e os autores recolheram as custas iniciais – id 113311939 dos autos principais). O novo pedido de gratuidade foi apreciado na decisão agravada (id 155812864 - Pág. 1 dos autos principais) sob a consideração de que, segundo STJ, tal pleito pode ser formulado a qualquer tempo. O indeferimento do pedido (id 155812864 - Pág. 2/3 dos autos principais), por seu turno, teve amparo na documentação colacionada aos autos principais, notadamente na declaração de imposto de renda e nos extratos bancários. Afirmam a necessidade do benefício da gratuidade, sob a alegações de que não têm condições de suportar os custos financeiros do processo e de que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, o fato de serem sócios de uma empresa não os torna aptos a arcarem com as despesas processuais. Sem pedido liminar. Nas contrarrazões (id 48049416), a agravada, preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso, argumentando que a gratuidade de justiça já havia sido indeferida e que ao novo pedido não foi juntado nenhuma documentação que demonstrasse a alteração da capacidade econômica dos recorrentes. Acrescenta que os agravantes praticaram ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois pagaram integralmente as custas iniciais apesar do parcelamento deferido. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada. 2. Sem razão a agravada em sua argumentação preliminar. Com efeito, o pedido de gratuidade foi formulado diante da determinação de adiantamento da quota parte dos honorários periciais, ou seja, em relação a um determinado ato processual, nos termos do que permite a legislação (CPC 98, §5o). Atente-se para o pedido que deu ensejo à prolação da decisão agravada (id 147641857 - Pág. 2 dos autos principais): Comprovado que o pagamento dos honorários periciais na proporção ora fixada comprometerá a subsistência dos Requerentes, pugna-se pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de inviabilizar ao mesmo o acesso à justiça. (Grifei). A preclusão alegada pela recorrida, por seu turno, foi expressamente afastada na decisão agravada. Assim, o indeferimento anterior da gratuidade e o recolhimento das custas iniciais não teriam o condão de, em tese, obstar o conhecimento do recurso instrumental como postulado em contrarrazões. Entretanto, houver a perda da superveniente do seu objeto em razão de decisão posterior que entendeu pela desnecessidade da prova pericial em questão (id 159713274 dos autos principais). Confira-se a íntegra da aludida decisão: Concordam as partes com o aproveitamento dos cálculos feitos pela Contadoria Judicial nos autos de n° 0700062-92.2021.8.07.0001, que tramitam perante a 2a Vara Cível de Brasília/DF e versam sobre caso análogo ao presente (cf. petições de IDs 154079605 e 156982188). Ante a manifestação convergente das partes, a prova pericial determinada ao ID 123954342, que visava à apuração do valor devido pelos requerentes a título de atualização monetária do preço do imóvel pelo ICC-DF, deixa de ser necessária. Logo, por ocasião do julgamento do mérito, serão os cálculos de ID 129235086 considerados para fins de determinar se há ou não cobrança excessiva por parte da ré/reconvinte. Tendo em vista que esta havia adiantado a sua quota-parte dos honorários periciais (cf. comprovante de ID 145359391), determino, em seu favor, a restituição dos valores depositados. Para tanto, intime-se a requerida para que, em 05 (cinco) dias, informe a conta bancária para a qual deve o numerário ser transferido eletronicamente ou, no caso de expedição de alvará de levantamento, se deve este ser emitido em favor da parte ou de seu patrono. Vindo aos autos a informação, proceda-se, desde logo, à liberação dos valores, da forma indicada pela parte. Comunique-se o perito nomeado a respeito da dispensa da prova técnica e, após, promova-se o seu descadastramento. Concluídas tais providências, já que o feito encontra-se suficientemente instruído, anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica ou eventual preferência legal.” (Grifei). Desse modo, tendo em vista que o ato processual (perícia) que deu origem ao pedido de gratuidade (CPC 98, §5o) não será realizado, ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 10/07/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR